Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. PRESUNÇÃO. IURIS TANTUM.
1. De acordo com o art. 1.658, no regime de comunhão parcial, com algumas exceções previstas em lei, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se.
2. Independente de autorização expressa, as benfeitorias obrigam ambos os cônjuges, ainda que tenham sido contraídas por apenas um deles, desde que firmadas durante o relacionamento e em favor da família (arts. 1663 e 1664 do Código Civil).
3. É prescindível a apresentação de prova documental nos autos para corroborar a afirmativa de que o réu contribuiu para a melhoria do imóvel ante a presunção do emprego do esforço comum do casal e da admissão do fato pela autora.
4. Recurso conhecido e provido.